Tribunal: STF
Processo: RE 89002
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATORIA, CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DA
LEI N. 10.421/71, DO ESTADO DE SÃO PAULO. II. RECURSO SÓ EM PARTE
CONHECIDO E PROVIDO, PARA EXCLUIR O ACRÉSCIMO POR INCONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA NS 279, 280 E 286. PRECEDENTES DO STF.